Tribunal: TJMT
Processo: 1021005-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021005-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - CPF: 632.451.161-87 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ANDRADE - CPF: 378.705.301-82 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA –DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021005-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SANDRA MARIA ANDRADE

AGRAVADO:

BANCO BMG SA

Colenda câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SANDRA MARIA ANDRADE
, contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Inexistência de Débitos
movida contra o
BANCO BMG SA
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em suas razões (Id. 181551656), a Agravante alega que é idosa e aposentada, pontuando que “
o Juízo de piso recusou o pedido de justiça gratuita, sob os argumentos de que a ora agravante não juntou aos autos prova da sua hipossuficiência e ainda que a mesma é servidora pública que por isso não é desprovida de recursos financeiros”.

Aduz que o juízo singular “
sentenciou sem ler a inicial e sem verificar os documentos juntados, posto que em lugar nenhum consta que a agravante é funcionária pública, a agravante nunca exerceu atividade remuneratória”.

Verbera que, recebe por mês de benefício continuado o montante
líquido de R$ 2.823,15 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e quinze centavos).

Requer, desse modo, a concessão da justiça gratuita, inclusive a isenção do preparo recursal.

Liminar deferida – Id. 181679157.

Ausente as contrarrazões consorte decisão Id. 186683668.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023